Tribunal: TJSP
Processo: 1009332-72.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Taxas condominiais – Embargos à execução de despesas em face de promitente comprador que ainda não se imitiu na posse do imóvel – Sentença de improcedência – Apelo do compromissário comprador – Justiça gratuita requerida por este – Pedido prejudicado pelo posterior recolhimento das custas de preparo, que importa na desistência tácita do requerimento – Cerceamento de defesa – Não

Ementa:
APELAÇÃO – Taxas condominiais – Embargos à execução de despesas em face de promitente comprador que ainda não se imitiu na posse do imóvel – Sentença de improcedência – Apelo do compromissário comprador – Justiça gratuita requerida por este – Pedido prejudicado pelo posterior recolhimento das custas de preparo, que importa na desistência tácita do requerimento – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Fato objeto da prova que não foi impugnado especificamente em contestação pela promitente vendedora – Aplicação de entendimento vinculante fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça a respeito de que a imissão do compromissário comprador na posse do imóvel é condição necessária para que este responda por dívidas condominiais geradas pelo bem – Tema 866 – REsp no 1.345.331/RS – Inexistência de discrímen idôneo para afastar a aplicação da tese à presente demanda – Inexigibilidade das taxas condominiais, de instauração de condomínio e de instalação de ar condicionado em espaço físico destinado à administração do condomínio – Embargos à execução julgados procedentes – Condenação da promitente vendedora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência – Inexistência de litigância de má-fé – Sentença reformada – Recurso PROVIDO.